Tribunal: TRF3
Processo: 5003295-21.2022.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
321/549)

5003295-21.2022.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003295-21.2022.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIS MARCELO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR HUGO DE FRANCA - SP309944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MENOR APRENDIZ. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18 DA TNU. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu a especialidade de período posterior por ruído, mas indeferiu o reconhecimento dos períodos trabalhados na condição de menor aprendiz (1985 a 1988) nas funções de Torneiro Mecânico e Fresador, sob o fundamento de ausência de comprovação robusta da exposição a agentes nocivos dada a natureza educacional do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é possível o reconhecimento da natureza especial do tempo de serviço prestado na condição de menor aprendiz em estabelecimento industrial, em período anterior a 28/04/1995, mediante enquadramento por categoria profissional ou equiparação à atividade dos trabalhadores regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, a legislação aplicável para a caracterização da natureza do serviço é a vigente à época da prestação do labor (tempus regit actum). Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional prevista nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, presumindo-se a nocividade da atividade.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e a Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) asseguram ao aluno-aprendiz ou menor aprendiz o direito à contagem de tempo especial, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos ou o exercício da atividade em condições idênticas às dos demais profissionais da categoria.

5. As funções de Torneiro Mecânico e Fresador em indústrias metalúrgicas são enquadráveis como especiais pelos códigos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64. Demonstrado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que o aprendiz exercia suas atividades no setor produtivo, operando máquinas operatrizes em ambiente fabril, equipara-se ao trabalhador titular para fins de proteção previdenciária, uma vez que a condição de aprendizado não neutraliza os riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

6. Computados os períodos de atividade especial ora reconhecidos, com a devida conversão pelo fator 1,40, somados aos demais lapsos temporais incontroversos, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a concessão da aposentadoria integral pelas regras anteriores à EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido. Condenação do INSS em honorários advocatícios, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado na condição de menor aprendiz em escolas técnicas ou estabelecimentos industriais pode ser computado como especial, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos ou o enquadramento por categoria profissional vigente à época, por equiparação ao trabalhador regular submetido aos mesmos riscos."

Legislação relevante citada: Decreto no 53.831/1964; Lei no 8.213/1991; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 18; TRF3, Apelação Cível, 7a Turma (e-DJF3 28/06/2018); STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003295-21.2022.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIS MARCELO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR HUGO DE FRANCA - SP309944-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUIS MARCELO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Santo André/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo apenas a especialidade do período de 01/07/1996 a 11/07/1996 (por exposição a ruído), mas indeferindo o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/02/1985 a 30/06/1986 e de 01/07/1986 a 31/01/1988, exercidos na empresa Brasinca S.A. na condição de menor aprendiz. Em consequência, o juízo de origem concluiu pelo não preenchimento do tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (id. 276656421).

Em suas razões recursais (id. 276656424), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os interregnos laborados na condição de menor aprendiz nas funções de Torneiro Mecânico e Fresador. Sustenta, em síntese, que a condição de aprendiz não obsta o reconhecimento da especialidade quando há efetiva exposição aos agentes nocivos ou enquadramento por categoria profissional, conforme a legislação vigente à época (Decreto n.o 53.831/64) e o entendimento jurisprudencial, notadamente a Súmula 18 da TNU. Requer a total procedência da ação com a concessão do benefício.

O INSS foi intimado para apresentar contrarrazões (id. 276656426).

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos trabalhados na condição de menor aprendiz, bem como à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Como é cediço, o tempo de serviço especial é disciplinado pela lei vigente à época em que a atividade foi exercida, passando a integrar o património jurídico do trabalhador (tempus regit actum). Assim, até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Do Caso Concreto

O apelante pleiteia o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 01/02/1985 a 30/06/1986 e 01/07/1986 a 31/01/1988, laborados na empresa Brasinca S.A., nas funções de "Aprendiz de Torneiro Mecânico" e "Aprendiz de Fresador", respectivamente.

A sentença recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de que a condição de aprendiz, de caráter eminentemente educacional, exigiria prova robusta da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que não teria sido demonstrado.

Com a devida vênia, o entendimento merece reforma.

A jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal e a Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) consolidaram o entendimento de que o aluno-aprendiz ou o menor aprendiz em escolas técnicas ou em estabelecimentos industriais tem direito à contagem de tempo especial, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos ou o exercício da atividade em condições equiparadas às dos demais trabalhadores da categoria profissional enquadrada como especial.

No período em questão (1985 a 1988), vigia o Decreto no 53.831/64, que em seu Quadro Anexo classificava como insalubres as atividades de Torneiro Mecânico e Fresador (indústrias metalúrgicas e mecânicas), permitindo o enquadramento por categoria profissional nos códigos 2.5.1 e 2.5.2, pela presunção de submissão a agentes nocivos e perigosos inerentes a essas funções.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos (id. 276656407 – fls. 42/46) comprova que, embora contratado como aprendiz, o autor desempenhava suas funções no setor produtivo da empresa, operando máquinas operatrizes (tornos e fresas) e submetendo-se aos riscos inerentes ao ambiente fabril metalúrgico. Não se tratava, portanto, de atividade meramente teórica em sala de aula, mas de efetivo aprendizado prático no "chão de fábrica".

A condição de aprendizado não tem o condão de neutralizar a nocividade dos agentes aos quais o trabalhador está exposto. Se o aprendiz labora no mesmo ambiente e opera o mesmo maquinário que o profissional, está sujeito aos mesmos riscos à saúde e à integridade física, fazendo jus à proteção previdenciária diferenciada.

Portanto, reconheço a especialidade dos períodos de 01/02/1985 a 30/06/1986 e 01/07/1986 a 31/01/1988, devendo ser averbados pelo INSS e convertidos em tempo comum pelo fator 1,40 (segurado homem).

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Computando-se os períodos especiais ora reconhecidos, convertidos pelo fator 1,40, e somando-os aos demais lapsos incontroversos (judicial – id. 276656420 e administrativamente – ids. 276656411 e 276656408), apura-se que o tempo total de contribuição até a DER (06/08/2019) atingiu lapso superior a 35 anos de contribuição.

O segurado preencheu, portanto, o requisito temporal de 35 anos exigido pela legislação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019. A carência de 180 meses também restou cumprida.

Destarte, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral, calculada na forma do art. 29, I, da Lei no 8.213/91 (média dos 80% maiores salários), com termo inicial na Data de Entrada do Requerimento (DER: 06/08/2019), observada a prescrição quinquenal.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ e do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

O INSS é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadas pela parte autora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença recorrida e: (i) Reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1985 a 30/06/1986 e 01/07/1986 a 31/01/1988; (ii) Determinar ao INSS que proceda à conversão desses períodos pelo fator 1,40 e conceda o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER, pagando as parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária na forma da fundamentação; (iii) Condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MENOR APRENDIZ. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18 DA TNU. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu a especialidade de período posterior por ruído, mas indeferiu o reconhecimento dos períodos trabalhados na condição de menor aprendiz (1985 a 1988) nas funções de Torneiro Mecânico e Fresador, sob o fundamento de ausência de comprovação robusta da exposição a agentes nocivos dada a natureza educacional do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é possível o reconhecimento da natureza especial do tempo de serviço prestado na condição de menor aprendiz em estabelecimento industrial, em período anterior a 28/04/1995, mediante enquadramento por categoria profissional ou equiparação à atividade dos trabalhadores regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, a legislação aplicável para a caracterização da natureza do serviço é a vigente à época da prestação do labor (tempus regit actum). Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional prevista nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79, presumindo-se a nocividade da atividade.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e a Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) asseguram ao aluno-aprendiz ou menor aprendiz o direito à contagem de tempo especial, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos ou o exercício da atividade em condições idênticas às dos demais profissionais da categoria.

5. As funções de Torneiro Mecânico e Fresador em indústrias metalúrgicas são enquadráveis como especiais pelos códigos 2.5.1, 2.5.2 e 2.5.3 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64. Demonstrado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que o aprendiz exercia suas atividades no setor produtivo, operando máquinas operatrizes em ambiente fabril, equipara-se ao trabalhador titular para fins de proteção previdenciária, uma vez que a condição de aprendizado não neutraliza os riscos inerentes ao ambiente de trabalho.

6. Computados os períodos de atividade especial ora reconhecidos, com a devida conversão pelo fator 1,40, somados aos demais lapsos temporais incontroversos, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a concessão da aposentadoria integral pelas regras anteriores à EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido. Condenação do INSS em honorários advocatícios, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado na condição de menor aprendiz em escolas técnicas ou estabelecimentos industriais pode ser computado como especial, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos ou o enquadramento por categoria profissional vigente à época, por equiparação ao trabalhador regular submetido aos mesmos riscos."

Legislação relevante citada: Decreto no 53.831/1964; Lei no 8.213/1991; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 18; TRF3, Apelação Cível, 7a Turma (e-DJF3 28/06/2018); STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença recorrida e: (i) Reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1985 a 30/06/1986 e 01/07/1986 a 31/01/1988; (ii) Determinar ao INSS que proceda à conversão desses períodos pelo fator 1,40 e conceda o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER, pagando as parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária na forma da fundamentação; (iii) Condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão